Tribunal: TJBA
Processo: 8029930-38.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8029930-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NILTON ROCHA ARAUJO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE SOUZA PALMA BATISTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
. PRISÃO PREVENTIVA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS.

PACIENTE CUSTODIADO EM DELEGACIA
DE POLÍCIA
. RISCO À VIDA DA PESSOA PRESA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
PARA PRESÍDIO
.
ORDENS REITERADAS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE ÊXITO.
DESCUMPRIMENTO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DA VAGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMPARECIMENTO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE DEFERIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado Márcio Alexandre Souza Palma Batista em favor de NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Taperoá/BA, nos autos do processo n° 8001155-58.2024.8.05.0255, em face da decisão que manteve a prisão preventiva e do suposto descumprimento da decisão que autorizou a transferência do paciente para o Conjunto Penal de Feira de Santana ou outra unidade prisional que assegure sua integridade física. A impetração sustenta ilegalidade da prisão preventiva, assim como pedido para a transferência do paciente.

2. O paciente foi preso preventivamente, sob acusação de,
n
o dia 29 de setembro de 2024, por volta das 20h09min, no bar da “paradinha”, localizado na fonte São Brás, na cidade
de Taperoá
, o denunciado NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR, de forma livre e consciente, com animus necandi, atir
ar
com uma arma de fogo contra a vítima André Paulo da Conceição dos Santos, causando-lhe as lesões descritas
em
Laudo de Necropsia, que, por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, assim como suposto constrangimento ilegal em permanecer custodiado em Delegacia de Polícia e a possibilidade de ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

5. A manutenção indevida do paciente em delegacia representa violação ao art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal e aos arts. 85, 86 e 88 da Lei de Execução Penal.

6. O risco à vida ou integridade da pessoa presa representa motivação idônea para a sua transferência, nos termos determinados na Resolução nº. 404, de 2 de agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça.

9
. A incapacidade do Conjunto Penal de Feira de Santana em receber o Paciente, em conjunto ao risco à vida do paciente no Conjunto Penal de Valença e sua permanência em Delegacia de Polícia gera uma situação de excepcionalidade que requer a concessão de medidas cautelares diversas à prisão.

1
0.
A i
mpossibilidade do paciente se
r
transferido para o presídio, após ordens judiciais nesse sentido, estão devidamente comprovados nos autos.

11. Consequente revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas diversas da prisão, quais sejam,
monitoração eletrônica, comparecimento periódico em Juízo, a cada 02 (dois) meses, para informar e justificar suas atividades
e
proibição de ausentar-se da Comarca
de residência do
p
aciente
.

I
V
. DISPOSITIVO E TESE

8
. Ordem
parcialmente deferida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, RSE nº 70075604686, Rel. Des. Lizete Andreis Sebben, j. 18.12.2017; TJ-RS, RSE nº 70078946761, Rel. Des. Rogerio Gesta Leal, j. 08.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8029930-38.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Márcio Alexandre Souza Palma Batista e como paciente Nilton Rocha Araújo Júnior, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Taperoá.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria
, em
CONCEDER
PARCIALMENTE
a Ordem de Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de NILTON ROCHA ARAÚJO JÚNIOR, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais sejam: monitoração eletrônica, comparecimento periódico em Juízo, a cada 02 (dois) meses, para informar e justificar suas atividades
e
proibição de ausentar-se da Comarca
de residência do
p
aciente
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Desa. Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

14.5.4